Tribunal: TJPA
Processo: 0000198-07.2005.8.14.0128
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000198-07.2005.8.14.0128

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1.º, INCISOS I, II E V, DO DECRETO-LEI N.º 201/67
. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Segundo o Tema 788, que estabeleceu a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos do STJ:
“
O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.”

2.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0000198-07.2005.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA SANTA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADA:
RAIMUNDO CARLOS FIGEUIREDO BENTES

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES

PROCURADORA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada no dia 24/09/2022 pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Santa, que julgo extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição executória.

A denúncia foi recebida na data de 13 de janeiro de 2006.

A sentença condenatória que condenou o recorrido foi publicada no dia 30 de novembro de 2009.

O acórdão que julgou o recurso de apelação ajuizado por Raimundo Carlos foi publicado na data de 30 de novembro de 2016.

O acórdão do STJ que julgou o recurso especial de Raimundo Carlos foi publicado no dia 13 de março de 2019.

O acórdão do STF que julgou o recurso extraordinário de Raimundo Carlos foi publicado no dia 23 de março de 2020.

Baixado à Comarca de origem, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória no dia 24 de setembro de 2024.

Em suas
razões recursais
(25/10/2022) o Ministério Público do Estado
pretende seja conhecida o recurso com a reforma da decisão que reconheceu a prescrição por insubsistência de seus fundamentos a fim de que seja iniciado o processo de execução da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(03/11/2022), a defesa do recorrido Raimundo Carlos Figueiredo Bentes rechaça as argumentações da acusação, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, negado provimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (16/11/2022) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

Verifica-se nos autos ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, porém, o MM Magistrado a quo entendeu ter operado a prescrição da pretensão executória.

Analisando a sentença, verifico que o juiz primevo calculou o prazo inicial da contagem

do prazo prescricional da pretensão executória fosse o transito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorrido no dia 07/12/2009.

Entretanto, ao apurar a contagem do prazo, o Magistrado a quo esqueceu-se de considerar a existência de causas interruptivas de prescrição previstas no art. 117, do CP:
“
O curso da prescrição interrompe-se: (...) pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;”

A priori, destaco que o prazo prescricional considerando a pena in concreto seria de 12 (doze) anos.

Porém, o prazo prescricional não pode ser reconhecido, pois houve diversas interrupções da prescrição:

- Recebimento da denúncia: data de 13/01/2006;

- Publicação da sentença condenatória: data de 30/11/2009;

- Publicação do acórdão do TJPA: data de 30/11/2016;

- Publicação do acórdão do STJ: data de 13/03/2019;

- Publicação do acórdão do STF: data de 23/03/2020.

Verifica-se, portanto, que o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 1.255.693 que ocorreu há pouco mais de quatro anos.

O tema já foi discutido na nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APENAS EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO EM RECENTE JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão que confirma a condenação somente interrompe o prazo da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual o marco interruptivo disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, não alcança a prescrição executória. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O mesmo entendimento tem sido aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como foi adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (DJe 03/11/2022). 3. Considerando que foi aplicada a pena de 5 (cinco) meses de detenção, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal), não se operou a prescrição executória no caso, pois houve o início do cumprimento da pena antes do decurso do referido prazo. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2126708 SP 2022/0146051-6, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023)

Destaco que esse tema já foi objeto de discussão e, em recente decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 788) restou estabelecido a tese:

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.”

Logo, a prescrição não ocorreu.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e dou provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2024